Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 321 do CPC, constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 1.1. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.

2. Observa-se o não cumprimento do comando judicial por parte do Apelante, o que nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, justifica o indeferimento da inicial.

3. Não merece prosperar a alegação do Apelante de que não foi devidamente intimado pessoalmente, visto que, ao contrário do asseverado, é prescindível. A extinção derivada do indeferimento da petição inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida nos inc. II ou III do art. 485 do CPC, e sim em seu inc. I.

4. Sem majoração de honorários, haja vista que não foram fixados.

5. Apelação cível conhecida e não provida.